Tribunal: TJBA
Processo: 0556345-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0556345-81.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA Advogado(s): MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL APELADO: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A. Advogado(s):MARIA CAROLINA ANUNCIACAO CORTES, GISELLE APARECIDA ALVES VASCONCELOS, ANA CECILIA FRANCO BATISTA, PAULO ROBERTO VIGNA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA JÁ ACOLHIDA. VALOR DA CAUSA. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR ATRIBUÍDO E O CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento em litispendência, diante da existência de ação idêntica em curso. O recurso versa sobre a necessidade de retificação do valor da causa, que foi fixado em R$ 22.014,25, apesar de o proveito econômico perseguido ser de R$ 247.113,45, correspondente ao valor do débito cuja inexigibilidade se pleiteia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da causa, em ação declaratória de inexistência de débito, deve ser retificado para refletir fielmente o conteúdo econômico discutido, nos termos do art. 292, II, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 292, II, do CPC exige que, nas ações em que se discute a existência ou validade de ato jurídico, o valor da causa corresponda ao do ato ou da parte controvertida. 4. Na hipótese, o valor atribuído à causa (R$ 22.014,25) não corresponde ao valor do débito cuja inexistência se postula (R$ 247.113,45), afrontando o dispositivo legal. 5. O § 3º do art. 292 do CPC impõe ao magistrado o dever de corrigir, de ofício, valores inadequados, não se tratando de mera faculdade. 6. Em ação idêntica (litispendente), o juízo competente já havia determinado a emenda da petição inicial para ajustar o valor ao efetivo proveito econômico, evidenciando a incongruência presente na ação ora analisada. 7. A jurisprudência majoritária exige a compatibilidade entre o valor da causa e o valor do débito cuja declaração de inexistência se busca. 8. A retificação não acarreta prejuízo à parte contrária, mas assegura a coerência processual e a correta fixação de honorários advocatícios. 9. Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto à extinção do feito por litispendência, que não foi objeto de insurgência na apelação. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O valor da causa, em ação declaratória de inexistência de débito, deve corresponder ao montante da dívida cuja inexigibilidade se pretende, conforme disposto no art. 292, II, do CPC. 2. Verificada a discrepância entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico da demanda, impõe-se ao magistrado o dever de proceder à retificação de ofício, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, II e § 3º; art. 485, V; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5023618-14.2022.8.13.0701, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 12/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0556345-81.2018.8.05.0001, sendo Apelante Holiste Psiquiatria LTDA e Apelada Medisanitas Brasil Assistência Integral à Saúde S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator